Tribunal: TJMT
Processo: 1008071-50.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008071-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 044.813.761-55 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITOM BRUSCHI (ASSISTENTE), BYANCA PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), LUCIANO TELLES (ASSISTENTE), JAMERSON SOARES (ASSISTENTE), MARCIO STENIO (ASSISTENTE), BONISENHA LEOCÁDIO (ASSISTENTE), FRANCIEL DA CONCEIÇÃO CAMPOS (ASSISTENTE), ITALO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 079.838.499-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA - CPF: 046.369.081-80 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA - CPF: 046.369.081-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008071-50.2021.8.11.0003

APELANTE: RONEY PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS – DELITO PERPETRADO NA PRESENÇA DE FAMILIARES – PERTINÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POUCA IDADE DA VÍTIMA – 19 ANOS – AUMENTO DE CADA VETORIAL NEGATIVA À FRAÇÃO DE 1/6 – PROPORCIONALIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CRIME PRIVILEGIADO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[Enunciado Orientativo n. 49].

“O prévio e frio planejamento do crime demonstra a maior reprovabilidade da conduta e, portanto, é fundamento idôneo a autorizar a avaliação desfavorável da culpabilidade”
[STJ, AgRg no HC n. 686.114/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021].

“A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores.

Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base”
[STJ, AgRg no HC n. 678.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021].

“O entendimento assente neste Tribunal é de que o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
[STJ, AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020].

A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o
quantum
mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.

“Quanto à redução pela confissão espontânea, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.

Nos moldes da jurisprudência desta Corte,
‘embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6’
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020)”
[STJ, AgRg no HC n. 629.152/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008071-50.2021.8.11.0003

APELANTE: RONEY PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Roney Pereira de Souza, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda definitiva de 20 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP], e de 2 anos e 8 meses de reclusão, e 50 dias-multa, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], estabelecendo o regime fechado para início de seu cumprimento.

A defesa suscita a tese de erro ou injustiça na aplicação da pena, asseverando que os fundamentos para a negativação da culpabilidade se tratam de elementares da qualificadora de utilização do meio que dificultou a defesa da vítima.

Assinala que o fato de o crime ter sido praticado na frente da esposa e do irmão menor da vítima não autoriza o recrudescimento da pena-base em 2 anos, notadamente porque este Sodalício decotou a qualificadora do perigo comum.

Consigna que foi equivocado o recrudescimento da reprimenda basilar em 3 anos, ao argumento de que o crime deixou consequências, exatamente por ter sido praticado na presença da esposa e do irmão, ocorrendo, no caso, verdadeiro
“tris in idem”
.

Pondera, ainda, que apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri diminuiu a pena-base em apenas 4 meses, contrariando o entendimento jurisprudencial, segundo o qual a reprimenda basilar deve ser diminuída à fração de, pelo menos, 1/6.

Postula, ao final, o redimensionamento da reprimenda imposta.

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo parcial provimento do recurso,
“tão somente para que seja aplicada redução na fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica em relação ao crime de homicídio qualificado”
.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008071-50.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a irresignação defensiva abrange única e exclusivamente a reprimenda imposta na sentença condenatória.

No atinente ao crime de homicídio qualificado, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, as
circunstâncias
, os
motivos
e as
consequências do crime
, fixando a reprimenda basilar em
21 anos de reclusão
.

No respeitante à
culpabilidade
, o magistrado reconheceu a premeditação do delito, assim fundamentando:

“Quanto à culpabilidade, é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta, pois com terceira pessoa,
premeditaram a ação em seus menores detalhes
, como por exemplo encontrando veículo distinto, armando-se e combinando local de encontro com a vítima, em frente um determinado supermercado,
combinando ainda a logística da fuga
, que somente restou frustrada porque a Polícia Militar estava nas proximidades e ouviram os disparos, chegando no local enquanto o executor ingressava no veículo, iniciando a fuga e perseguição. Logo, acresço 1 (um) ano a pena”.

A defesa assevera que os fundamentos utilizados pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri
“são elementares da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima”
.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo combatente defensor, a premeditação não se confunde com a referida qualificadora.

Digo isso porque a premeditação diz respeito à preparação do crime, enquanto o recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido refere-se à maneira de sua execução.

Premeditar significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar o ataque, e a qualificadora contida no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP, consiste na
maneira
pela qual o delito foi executado, podendo ser por traição, por emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Na hipótese vertente, ficou clara a
premeditação
do delito, porquanto as provas dos autos mostram que Roney possuía uma dívida com a vítima, Ítalo Alves Oliveira, no montante de R$ 800,00, e tendo em vista as insistentes cobranças do ofendido, “inventou” que dispunha da importância de R$ 350,00 para lhe passar.

Assim, objetivando consumar a prática delitiva, Roney Pereira de Souza marcou um encontro com Ítalo, contando com o auxílio do corréu Antônio Augusto Marques Silva, responsável pela condução do veículo até o local dos fatos, onde ficou aguardando o comparsa para facilitar sua fuga.

Ficou claro, pelas imagens captadas por câmeras de segurança próximas ao local dos fatos, que o apelante desceu do veículo com a arma de fogo em mãos, e o corréu Antônio Augusto
não
parou o carro que estava conduzindo próximo ao veículo da vítima, mas sim em uma rua lateral, obviamente já planejando a facilitação da fuga.

Aliás, ao ser indagado por qual razão não obedeceu a ordem de parada determinada pela Polícia Militar, que se encontrava próxima ao local dos fatos, o corréu Antônio Augusto respondeu que Roney disse a ele que parasse em outro lugar onde houvesse movimento.

Não se põe dúvida, portanto, que Roney Pereira de Souza arquitetou o plano criminoso, contando com o auxílio de Antônio Augusto, a fim de ceifar da vida de Ítalo Alves Oliveira.

Nesse diapasão, consoante pacífico entendimento jurisprudencial deste Sodalício, deve ser mantida a negativação da culpabilidade, em razão da premeditação do delito
[1]
.

Assim também é o firme posicionamento do STJ:

“A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade”
[2]
.

“O prévio e frio planejamento do crime demonstra a maior reprovabilidade da conduta e, portanto, é fundamento idôneo a autorizar a avaliação desfavorável da culpabilidade”
[3]
.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente o trato negativo da vetorial”
[4]
.

“No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi premeditado, deve ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente”
[5]
.

Forte em tais razões, mantenho a negativação da culpabilidade, bem como conservo o
quantum
de aumento imposto pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, qual seja,
1 ano de reclusão
, por se mostrar benéfico do acusado.

No que tange aos antecedentes, conduta social e personalidade, verifica-se que não há qualquer insurgência defensiva.

Contudo, para justificar o recrudescimento da reprimenda basilar, em razão dos maus antecedentes, o juízo de origem fundamentou que
“o acusado responde a outras ações penais por variados crimes, como tráfico de drogas, em trâmite perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá (Crime Organizado), responde ainda pelo delito de estelionato em curso na 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, não podendo ainda deixar de ser mencionado que possui uma condenação, na 3ª Vara Criminal desta Comarca, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo”
.

Todavia, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
[STJ, Súmula 444].

Neste viés, o simples fato de o acusado responder outras ações penais não serve de fundamento para recrudescimento da reprimenda basilar.

Além disso, conquanto o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri tenha mencionado a condenação imposta pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, vale ressaltar que aludida condenação ainda não transitou em julgado.

Digo isso porque, em consulta ao Sistema PJe, verifiquei a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 1022930-08.2020.8.11.0003 foi impugnada pela defesa mediante a interposição do recurso de apelação.

A propósito, na sessão realizada em 19/10/2022, ocorreu o julgamento da aludida apelação, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, cujo recurso foi provido, à unanimidade, com a absolvição de Roney Pereira de Souza.

Além disso, em pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constatei que a única condenação do apelante diz respeito à ação penal em julgamento, razão pela qual os antecedentes do agente não podem ser negativados.

Colho da jurisprudência:

“2.
‘Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ’
(AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016)”
[6]
.

Em contrapartida, deve ser mantida a negativação da circunstância judicial pertinente à conduta social do agente, tendo em vista a existência de indícios concretos que mostram seu envolvimento com membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”,
“inclusive os investigadores, apontam, com firmeza, que o réu é denominado como
matador
da referida facção”
, ressaltando-se, ainda, que a aludida assertiva não foi combatida pela defesa nas razões recursais.

Entretanto, verifica-se que o juízo de origem majorou a pena em 1 ano, em razão da negativação de três circunstâncias judiciais [antecedentes, conduta social e personalidade].

Fixadas tais premissas, conservando-se apenas uma delas, a saber,
a conduta social
, o aumento deve ser reduzido para
4 meses
, guardando-se proporcionalidade com o
quantum
fixado no édito condenatório.

No respeitante às
circunstâncias do delito
, a defesa sustenta que o fato de o crime ter sido praticado na frente da esposa e do irmão confunde-se com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consigna, ainda, que a qualificadora da exposição de perigo comum foi decotada por este Sodalício, razão pela qual tal situação não autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar, sob pena de se incorrer no malsinado e indesejado
bis in idem
.

Neste ponto, não assiste razão à pretensão defensiva.

A toda a evidência, conforme bem salientado pela Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva,
“o afastamento da qualificadora do perigo comum não decorreu em razão de que não houve perigo às demais pessoas que estavam no veículo, mas pelo fato de que ‘a qualificadora do perigo comum somente se revela admissível quando seja exposto
‘um número indeterminado de pessoas a um perigo, com uma única conduta e consequências também indeterminadas’
, o que não ocorreu no caso em apreço, porquanto, em tese, apenas a integridade física de Byanca – e não do irmão da vítima, que se encontrava no banco traseiro – foi colocada em risco’ (RESE 1019361-71.2021.8.11.0000)”
.

Do mesmo modo, não há
bis in idem
na negativação das circunstâncias do delito – sob o argumento de que o crime foi praticado na presença de familiares da vítima –, com a qualificadora do recurso que dificultou sua defesa.

Consoante se infere dos autos, a qualificadora em questão foi reconhecida pelo Conselho de Sentença porque
“o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que estava em seu veículo tranquilamente, na companhia de familiares, quando foi surpreendido”
.

A simples referência contida no quesito, segundo a qual o ofendido estava na companhia de familiares quando foi surpreendido, não autoriza a conclusão de que este fato [presença dos familiares], tenha sido determinante para o reconhecimento da qualificadora.

Pelo contrário.

Ficou demonstrado, às escâncaras, que a qualificadora foi reconhecida porque a vítima não esperava a atitude do acusado, uma vez que se dirigiu ao local na crença de receber parte de um crédito que possuía com o acusado Roney.

Tanto não esperava ser atacado que levou consigo sua esposa e seu irmão, de apenas oito anos de idade, para a emboscada armada por seu algoz.

Em suma: a existência de outras pessoas no veículo se trata de circunstância irrelevante para o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois independentemente da presença delas, o cerne da questão foi a
surpresa
do ataque ao ofendido.

Não há, portanto, qualquer
bis in idem
.

Some-se a isso que, tratando-se de crime praticado na presença de familiares, agiu de maneira escorreita o magistrado ao sopesar de modo desfavorável as circunstâncias do delito, conforme se depreende dos arestos abaixo:

“3. As instâncias ordinárias destacaram que a prática do crime de homicídio se deu na presença do filho do casal (ré e vítima), de forma planejada, tendo a vítima sido alvejada com três tiros em situação que representou risco para o próprio filho. Tais circunstâncias são concretas e denotam uma maior reprovabilidade da conduta e a maior gravidade do
modus operandi
empregado, não sendo inerentes ao tipo penal em questão.

4. A avaliação negativa das consequências do crime mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Embora o abalo psicológico seja elemento intrínseco aos familiares da vítima do crime de homicídio, é certo que presenciar a morte do pai causada pela própria mãe é circunstância que extrapola as consequências próprias do tipo e sua prejudicialidade a um adolescente de 12 anos é presumível, dispensando qualquer comprovação fática. Desse modo, a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime mostra-se devidamente fundamentada”
[7]
.

“1. A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores.

2. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base”
[8]
.

Assim, conserva-se a negativação das circunstâncias do crime, mantendo-se, ainda, o aumento de
2 anos
imposto na sentença hostilizada.

Não há qualquer irresignação defensiva quanto aos motivos do delito, até porque os argumentos aduzidos pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri
[9]
configuram a qualificadora do motivo fútil, reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Assim, se o recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi utilizado para qualificar o crime contra a vida, nada obsta que o magistrado se valha da futilidade do motivo para o recrudescimento da reprimenda basilar.

Seguindo a mesma trilha, entendo que agiu acertadamente o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri ao sopesar negativamente as
consequências do delito
, assim fundamentando:

“O delito deixou
consequências
indiscutíveis, visto que, conforme relatado pela
Sra. Byanca
(
cônjuge da vítima na época
), esta
está em depressão desde a morte de seu companheiro
. Vale ressaltar, ainda, que é indiscutível que o menor
Antony Delmiro
, menor que
estava no veículo
,
terá traumas e dores eternas
por ter presenciado o momento dos disparos contra seu irmão. Ademais,
o réu tinha plena ciência da presença da criança no veículo
, bem como da tenra idade, mas compactuou em gravar, no pobre menino, uma das piores experiências da vida de um ser humano: presenciar um homicídio, ainda mais contra ente querido e de forma tão brutal. Ademais, o menor Antony nunca mais terá a presença física e carinho de seu irmão. Outra questão relevante, é que
a vítima
, na data dos fatos,
tinha apenas 19 (dezenove) anos de idade
. A pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração da pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores”.

Novamente, convém destacar que, diferentemente do assinalado pelo apelante, as consequências
não
foram negativadas pelo fato de o crime ter sido praticado na presença da esposa e do irmão da vítima, mas em decorrência de possíveis traumas e doenças que, supostamente, foram desencadeadas pela ação delituosa, não se verificando, portanto, o propalado “
tris in idem”
.

De toda sorte, no que tange à depressão sofrida pela companheira da vítima à época dos fatos, não há provas concretas e irrefutáveis de que o crime perpetrado tenha sido a mola propulsora que desencadeou sua doença.

Conquanto tudo leve a crer que sim, notadamente porque os sintomas advieram após o ocorrido, não há como atribuir seu infortúnio ao homicídio de seu companheiro.

De igual modo, embora a criança Antony estivesse dentro do veículo onde os disparos foram deflagrados, presenciando o instante que seu irmão foi atingido, não se pode fazer juízo de futurologia para se concluir que ele
“terá traumas e dores eternas”
, agravando, com isso, a situação processual do apelante.

Data maxima venia
, não foi realizado nenhum estudo psicossocial com a criança, tampouco há comprovação de que houve acompanhamento psicológico para se aferir, concretamente, o suposto trauma causado, não sendo possível sopesar de modo desfavorável as consequências do delito com base em meras presunções ou ilações desprovidas de base empírica.

De outro giro, andou bem o magistrado ao reconhecer a pouca idade da vítima [19 anos] como consequências gravosas do delito.

Colho da jurisprudência:

“[...] 4. As instâncias ordinárias, ao negativarem as
consequências do crime
, dispuseram que: as CONSEQUÊNCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem e com relação as CONSEQUÊNCIAS do crime considerou-se graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem). Quanto à alegada inidoneidade na valoração do vetor judicial das consequências do delito, a pouca idade da vítima, isoladamente considerada, tem o condão de exasperar a pena-base.

5. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois
a tenra idade da vítima
(menor de 18 anos)
é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio
, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar
bis in idem
, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (REsp n. 1.851.435/PA, de minha relatoria, Terceira Seção, julg. em 12/8/2020)”
[10]
.

“[...] - O entendimento assente neste Tribunal é de que
o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade
, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
[11]
.

“- Quanto às consequências do crime, esta Corte entende que
a idade da vítima é fundamento que justificam o aumento da pena-base
. Precedentes”
[12]
.

No entanto, verifica-se que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, em razão das consequências nefastas do delito, exasperou a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido em
1/4 [um quarto]
, ou seja, em
3 [três] anos
.

A toda a evidência, a jurisprudência dominante do STJ entende ser proporcional o aumento de cada vetorial à fração de 1/6 [um sexto] da pena mínima, que resultaria em
2 anos
, ou de 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, chegando-se à exasperação de
2 anos e 3 meses
, como se vê:

“[...] 5. Considerando o
aumento ideal de 1/8
por cada circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, chega-se ao incremento de
2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora
. Nesse passo, mostra-se razoável a elevação em 2/8, por serem duas as qualificadoras remanescentes, devendo a reprimenda dos pacientes ser exasperada em 4 anos e 6 meses, totalizando 16 anos e 6 meses de reclusão”
[13]
.

“[...] 3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura
, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis. Precedentes. [...]”
[14]
.

Destarte, em razão das consequências do crime, majoro a reprimenda à fração de
1/6 [um sexto]
, ou seja, em
2 [dois]
anos de reclusão, por ser este patamar benéfico ao réu.

Forte em tais razões, conservo desfavoráveis as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
,
conduta social
,
circunstâncias
,
motivos
e
consequências
do delito de homicídio qualificado, ficando a reprimenda basilar estabelecida em
19 anos e 4 meses de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri reconheceu a atenuante da confissão espontânea.

Entretanto, reduziu a pena-base em apenas 6 [seis] meses, ao argumento de que
“o acusado se limitou a confirmar a autoria, mas negou o dolo, informando uma falsa excludente, que não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença”
.

Conquanto o apelante tenha sustentado, em plenário, a tese de homicídio privilegiado – refutada pelo Conselho de Sentença –, alegando que agiu impelido por violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, consistente em ameaças contra si e sua família, certo é que confessou a prática do delito, e mesmo que assim não o fizesse, dúvidas não haveria de sua participação, máxime porque as câmeras de segurança próximas ao local flagraram toda a ação delituosa.

Não obstante o entendimento jurisprudencial, segundo o qual a redução da reprimenda em razão da incidência de circunstância atenuante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), reputo plenamente justificável a aplicação, no caso concreto, de patamar inferior à aludida fração, tendo em vista a confissão qualificada do réu.

Nesse sentido:

“1. Quanto à redução pela confissão espontânea, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.

2. Nos moldes da jurisprudência desta Corte,
‘embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6’
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020)”
[15]
.

Neste viés, apesar de considerar desproporcional o
quantum
fixado pelo juízo de origem, qual seja, a redução de
6 meses
da pena-base fixada, entendo escorreito a atenuação da reprimenda basilar em 1/8 [um oitavo], razão pela qual estabeleço a pena intermediária – e também a definitiva, à míngua de causa de diminuição ou de aumento – em
16 anos e 11 meses de reclusão
, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Ainda que a defesa não tenha se insurgido em face da dosimetria da pena imposta em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, também afasto, de ofício, a negativação dos antecedentes do agente, valendo-me dos mesmíssimos argumentos suso mencionados.

Assim, conservo a negativação da conduta social e as circunstâncias do crime e, de ofício, redimensiono a reprimenda basilar para
2 anos e 6 meses de reclusão
e
12 dias-multa
, sendo 2 meses para a primeira, e 4 meses para a segunda circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase, diminuo a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea, ficando a pena intermediária – e também a definitiva –, em
2 anos e 1 mês de reclusão e 11 dias-multa
.

Por fim, aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
19 anos de reclusão
, e
11 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
RONEY PEREIRA DE SOUZA
para
19 anos de reclusão
, e
11 dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
, conservando-se incólumes os demais termos da sentença invectivada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 49: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.

[3]
STJ, AgRg no HC n. 686.114/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.024/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.

[5]
STJ, HC n. 615.608/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.

[6]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

[7]
STJ, AgRg no HC n. 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.

[8]
STJ, AgRg no HC n. 678.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.

[9]
“Os motivos do delito são conhecidos e declarados como fúteis, sendo acatado pelo Corpo de Sentença que a motivação foi uma cobrança de uma dívida no valor de R$ 800 (oitocentos reais), não havendo a menor dúvida quanto a insignificância do montante em relação ao bem jurídico vida (neste especial, penso que nenhum valor, por maior que seja, possa estar à frente da vida). Logo, não sendo permissivo que o Estado-Juiz coadune com a postura do sentenciado. Portanto, aumento a pena em
2 (dois) anos
”.

[10]
STJ, AgRg no REsp n. 1.835.097/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.

[11]
STJ, AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.

[12]
STJ, HC n. 429.419/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 26/10/2018.

[13]
STJ, HC 541.706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019.

[14]
STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 5/3/2020.

[15]
STJ, AgRg no HC n. 629.152/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022